Tribunal: TJES
Processo: 5006311-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006311-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CREUSA LOPES RUBIM MACHADO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006311-81.2023.8.08.0012
Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: CREUSA LOPES RUBIM MACHADO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
NA INICIAL, EM SÍNTESE, ALEGA A AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE R$ 55,00, DESDE OUTUBRO/2021, EM VIRTUDE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA, Nº 17090520. DECLARA QUE NUNCA SOLICITOU O REFERIDO CARTÃO E QUE O PLÁSTICO JAMAIS CHEGOU ATÉ SUA RESIDÊNCIA. PEDIU, ENTÃO, A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PELO RÉU EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E, AO FINAL, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, COM A CONDENAÇÃO DO RÉU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTOU DEFESA SUSCITANDO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ALÉM DE IMPUGNAR A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, ADUZ QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL FOI CELEBRADO VIRTUALMENTE, INEXISTINDO ATO ILÍCITO OU DANO INDENIZÁVEL, PUGNANDO, ENFIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de ADE nº 72382935 (nº INSS 17090520), cujas parcelas são de R$ 55,00, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora relativos à referida avença, pelo que revogo a decisão de Id. 24789077. Outrossim, condeno o réu à devolução em dobro de todas as parcelas já descontadas, corrigidas monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43), e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por dano moral à autora, corrigidos pela taxa SELIC a partir desta data (STJ, Súmula nº 362)”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO. PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC POR ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MERITORIAMENTE, A REFORMA DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE, POR FIM, A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESTE MODO, REQUER SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A DECISÃO PROLATADA, A FIM DE QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES; SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELO AFASTAMENTO DO DANO MORAL, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A SUA MINORAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME O COMANDO SENTENCIAL.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
POIS BEM, COMPULSANDO OS AUTOS OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO, EIS QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO AO RECORRENTE. ISTO PORQUE, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECORRENTE, VEZ QUE GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. SENDO ASSIM, RECEBO O RECURSO TÃO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO.
(6.2).
DE OUTRO MODO, SUSTENTA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA DIRIMIR ESTE CONFLITO, UMA VEZ SE TRATAR DE DEMANDA DE NATUREZA COMPLEXA, NO ENTANTO, REJEITO TAL ALEGAÇÃO, POIS ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJURGADO. POIS BEM, DO QUE SE OBSERVA NOS AUTOS, É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA E, EMBORA
NÃO TENHA SIDO CREDITADO VALOR ALGUM EM SUA CONTA
, O REQUERIDO CONFIRMA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO CELEBRADO VIRTUALMENTE, DEFENDENDO GENERICAMENTE A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NESTA SENDA, COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA, EXPLICO.
O CONTRATO APRESENTADO PELA PARTE DEMANDADA NA FASE INSTRUTÓRIA (EVENTOS ID. 5411304 E 5411305), AINDA QUE REALIZADO VIRTUALMENTE, NÃO POSSUI VALIDAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE RECONHECIMENTO FACIAL
, ACOMPANHANDO SOMENTE À MINUTA DA AVENÇA, O DOCUMENTO PESSOAL (RG) DA CONSUMIDORA.
NÃO CONSTAM NOS AUTOS,
SELFIE
, GEOLOCALIZAÇÃO, OU OUTROS TANTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS FATOS NARRADOS E QUE DEVERAS ATESTARIAM QUE FORA A AUTORA QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DO CONSUMIDOR; DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS. DE OUTRO MODO, AINDA QUE O RECORRENTE AFIRME - SOMENTE EM FASE RECURSAL - QUE: “[...] causa surpresa ao Banco réu a condenação ter sido baseada na ausência de assinatura física no contrato, enquanto fora formalizado evidentemente de maneira eletrônica, assim como
validado por ligação telefônica
[...]”, ALÉM DE INOVAR EM SUAS RAZÕES - PRÁTICA VEDADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO - PAUTADO EM ALEGAÇÕES QUE SEQUER FORAM LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUÍZO
A QUO
, MOMENTO OPORTUNO PARA TODA EXPOSIÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DOS PEDIDOS,
SEQUER SE DEU AO TRABALHO DE JUNTAR A GRAVAÇÃO DA SUPOSTA LIGAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO
, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE DO CONTRATO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS À RECORRIDA. FICO A CADA DIA MAIS PASMO QUANDO SE FALA, NO CAMPO DAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS - DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR -, NO CASO EM APREÇO, O INTUITO ARDIL DO BANCO DEMANDADO AO VALER-SE DE ARGUMENTOS INVERÍDICOS QUE CONTRADIZEM A VERDADE DOS FATOS, CONFORME VERIFICA-SE NOS TRECHOS A SEGUIR EXTRAÍDOS DA PEÇA DE DEFESA: “Prosseguindo com a contratação,
o cliente precisará realizar a leitura biométrica facial
, a qual é feita por tecnologia liveness para garantir não somente a captura da foto, mas também do movimento da pessoa, [...]”. “
Após a captura da biometria facial
, é solicitado o escaneamento do documento pessoal do cliente, sendo que após o fornecimento, ocorre a conclusão da formalização, com liberação, em até 20 minutos, dos contratos assinados, [...]”. (GRIFOS NOSSOS). ORA, A VALIDAÇÃO DO SUPRA NEGÓCIO DEU-SE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL OU DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA?
AO QUE SALTA AOS OLHOS, TRATA-SE DE EVIDENTE TENTATIVA DESESPERADA DO RECORRENTE NO INTUITO DE ESQUIVAR-SE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA R. SENTENÇA.
É CEDIÇA A CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTENTO EM ALTERAR/DETURPAR A VERDADE FÁTICA ATRAVÉS DE ARGUMENTOS ESPÚRIOS, O QUE SE REPRODUZ EM DESLEALDADE PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 80, INCISO II, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE SE IMPÕE A APLICAÇÃO DA MULTA EM VALOR SUPERIOR A 1% E INFERIOR A 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. COM EFEITO, O REQUERIDO FAZ SUA DEFESA ALEGANDO VALIDADE CONTRATUAL EM CIMA DE ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS MÍNIMAS APTAS A RECHAÇAREM O DIREITO AUTORAL, NÃO TRAZENDO AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES ACERCA DO CONTRATO EM COMENTO.

A PRÓPRIA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES, ALIADA À FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DEMONSTRA O CARÁTER FRAUDULENTO DA SUPOSTA AVENÇA. O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EM OUTROS TERMOS, SE A ADOÇÃO DO MÉTODO DE CONTRATAÇÃO EM TELA POSSIBILITA QUE TERCEIROS FRAUDADORES CONSIGAM CONTRATAR EM NOME DE OUTREM, DEVERÁ O REQUERIDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.
QUANTO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
DESSARTE, ANTE A VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES VENTILADAS PELO DEMANDADO, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA DO PRESENTE RECURSO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ELE É I
N RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO, CONFORME JÁ ASSENTOU O STJ NA EDIÇÃO DA SÚMULA 532. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 49 DA LEI Nº 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC
.
CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE, ESTABELEÇO MULTA EM 20% DO VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 81 DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)